Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAS E MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CRÉDITO. DEVOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACEITAÇÃO TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e probatória e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
3. Demonstrado que o crédito foi concedido sem que a autora providenciasse a devolução, não se pode falar em pagamento indevido, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento do mútuo, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.